Tribunal: TJDFT
Processo: 0707782-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0707782-11.2024.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: UBIRATAN ALVES DE ARAUJO IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUÍZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por QUESLEI DA SILVA E SOUZA em favor de UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (paciente) em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal de Brasília (Id 56334038), no processo n.o 0711545-51.2023, que manteve a prisão preventiva do paciente. Em suas razões (Id 56334037), o impetrante narra que o paciente foi cerceado em sua liberdade, em 14/08/2023, sob fundamento da necessidade de garantia da ordem pública, pela suposta prática do delito descrito no art. 180, § 1o, e art. 288, ambos do CP. Sustenta que, em 19/02/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento, oportunidade em que a testemunha Tânia teria afirmado a autoria delitiva de Yuri, Rodrigo e Moisés, nada mencionando sobre o paciente. Acrescenta que Yuri confessou o delito e não se referiu, em momento algum, ao paciente na prática criminosa. Argumenta que requereu a revogação da prisão preventiva, diante da ausência de indícios de autoria e/ou participação. No entanto, o pleito restou indeferido pela autoridade coatora. Defende não haver mais motivo para a manutenção da prisão cautelar do paciente, pois a sua autoria e/ou participação nos crimes não restou comprovada. Requer, liminarmente, a imediata soltura do paciente. Subsidiariamente, postula a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, solicita a confirmação da liminar. É o relatório. O paciente foi denunciado (Id 56334043), em 17/08/2023, com outros três réus, como incurso no artigo 180, § 1o, e art. 288, ambos do CP. De acordo com a denúncia (Id 56334043): “(...) No período compreendido entre os dias 09 e 13 de março de 2023, nesta Capital, o denunciado UBIRATAN ALVES, de forma livre e consciente, no exercício de atividade comercial, expôs à venda, mediante anúncio vinculado por meio de seu perfil na rede social Facebook, coisas que sabia ser produto de crime, quais sejam, as motocicletas anteriormente subtraídas da vítima Brasal Refrigerantes LTDA. Segundo narra o caderno investigativo, a partir do dia 01/03/2023, os denunciados FERNANDO IGO, RODRIGO GARCIA e YURI FIRMINO, cientes da presença das motocicletas no Centro de Distribuição da Brasal Refrigerantes LTDA, com apoio logístico do veículo VW/GOL, cor azul escura, placas JFU-8254/DF, de propriedade de UBIRATAN ALVES, o qual é pai do imputado YURI FIRMINO, se dirigiram ao local e iniciaram uma série de subtração de motocicletas, a qual se repetiu, ao menos, nos dias 03, 04 e 05/03/2023 (ID. 168711031, págs. 09/14). (...) Uma vez consumadas as subtrações, efetivadas com a utilização do veículo pertencente ao denunciado UBIRATAN, poucos dias depois do crime, a partir do dia 09/03/2023, após adulteração dos sinais identificadores das motocicletas, mormente a cor, UBIRATAN, que juntamente com seu filho, o ora denunciado YURI, figura como proprietário de uma empresa especializada em mecânica de motocicleta, passou a anunciar à venda as motocicletas furtadas, as quais, inclusive, ainda ostentavam a peculiar grade na parte traseira, típica das motocicletas de cargas subtraídas da vítima Brasal Refrigerantes LTDA, em perfil na rede social Facebook (ID. 168711031, págs. 17/20). Ocorreu que, depois de um dos seguranças da vítima ter flagrado a última subtração de motocicletas, ocorrida no dia 05/03/2023, os fatos foram comunicados às autoridades, que prontamente iniciaram a apuração. Com o aprofundamento das investigações, notadamente após análise dos elementos encontrados no local do crime e o deferimento de medidas cautelares, especialmente interceptações telefônicas, foi possível chegar às pessoas dos denunciados. (...) Por outro lado, no que se refere ao denunciado UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (vulgo BIRA), genitor do imputado YURI FIRMINO, além de seu veículo VW/GOL, cor azul escura, placas JFU-8254/DF, ter sido utilizado para fornecer apoio logístico aos furtos, também foram localizados anúncios vinculados em seu perfil na rede social Facebook, nos quais ofereceu à venda as motocicletas subtraídas. (...). Em data que não se pôde ao certo precisar, mas ao menos a partir do dia 01 de março de 2023, os denunciados, com unidade de desígnios e comunhão de esforços, de forma livre e consciente, associaram-se, de forma estável e permanente, com o fim específico de cometerem crimes, especialmente furtos e receptação no exercício de atividade comercial. Consta dos autos que, dentro da associação criminosa, os denunciados ora atuavam em conjunto ora se revezavam na realização dos atos materiais de furtos, bem como na posterior alienação do produto dos crimes, o que ocorria especialmente mediante anúncios publicados na internet. Ao que consta, o denunciado UBIRATAN, que desponta como líder do grupo criminoso, além de praticar atos materiais de furto e receptar objetos dos crimes, que eram revendidos no exercício de atividade comercial, também fornecia veículos para apoio logístico da empreitada criminosa. Para além dos crimes descritos no tópico anterior desta denúncia, diálogos captados nas interceptações telefônicas revelaram a prática de outros crimes pelo grupo criminoso (ID: 168711031, págs. 20/25 e 31/32). Nesse sentido, foram flagrados diálogos entre FERNANDO IGO e UBIRATAN, nos quais, de maneira cifrada, tratavam do cometimento de crimes. Em um desses diálogos, no dia 17/04/2023, FERNANDO pergunta para UBIRATAN (BIRA) sobre o alicate, ao que BIRA responde que, com certeza, ia ter um cadeado lá. Em seguida, FERNANDO pergunta se com “segueta” trabalha, ao que BIRA responde que tinha “segueta” e pede para FERNANDO levar o letal (alusão a arma de fogo). Por fim, BIRA diz que vai ligar para YURI para ver se ele também vai “na fita” (ID. 168711031, págs. 24/25). Não bastasse isso, o grupo criminoso também teve atuação em um crime de furto praticado com o mesmo modus operandi dos aqui investigados, no qual também se constatou a utilização do veículo VW/GOL de UBIRATAN, além de um veículo Ford/Pampa, placa KBI3280/DF, igualmente vinculado a UBIRATAN. Relativamente a tal fato, restou preso em flagrante, por crime de receptação qualificada, o denunciado YURI, filho de UBIRATAN, em cuja residência, na qual vivia com o pai, foram localizados vários dos produtos deste crime. (ID: 168711031, págs. 25/36). Neste delito, adotando o mesmo modus operandi dos crimes descritos no tópico anterior da presente denúncia, logo após as subtrações, os produtos furtados foram anunciados à venda na internet. (...).” A denúncia foi recebida, em 18/08/2023 (Id 185571954 dos autos de origem). Depreende-se da própria decisão que recebeu a denúncia que a prisão preventiva foi decretada em autos apartados e restou mantida, em 21/11/2023, sob os seguintes fundamentos (Id 178838438 dos autos de origem): “(...) A prisão preventiva dos denunciados foi decretada nos autos da Medida Cautelar n. 0728712-81.2023.8.07.0001. (...) Analisando os autos constata-se que apenas os denunciados FERNANDO e UBIRATAN foram presos (IDS 168449885 e 168447433). A prisão foi decretada nos seguintes termos (ID 166892651 dos autos PJe n. 0728712-81.2023.8.07.0001): "Nos termos do art. 312, do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis). Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, há nos autos documentação comprobatória suficiente das condutas imputadas aos representados. Verifica-se do inquérito, inclusive, o deferimento prévio de interceptações telefônicas e telemáticas, as quais robusteceram ainda mais os indícios de autoria dos representados (Autos PJe n. 0710908-03.2023.8.07.0001). Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime investigado (furto qualificado) tem como pena máxima, in abstrato, 8 (oito) anos de reclusão. Além disso, há indícios de que se trata de associação criminosa. Prosseguindo na análise da representação, constata-se que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial são robustos ao ponto de reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora (periculum libertatis), para a decretação da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública. Isso porque também restou demonstrada a associação dos investigados, de maneira estável e permanente, a comprovar a necessidade de cessar a atividade criminosa apurada. Conforme bem individualizou o Ministério Público, “em relação ao investigado FERNANDO IGO PIABA DA SILVA, foi encontrado próximo ao muro do galpão abandonado um cartão de recarga de celular, efetivada durante o período de tempo em que ocorrido o crime, em local situado nas imediações do palco do crime e na rota de fuga tomada após a subtração das motos, cujo terminal constatou-se pertencer ao representado, o qual figura como proprietário de uma empresa responsável pela comercialização de peças de motocicletas.” Em relação aos representados RODRIGO GARCIA LIRA e YURI FIRMINO ARAÚJO, apontou o parquet que “foram identificados a partir da análise de fragmentos papiloscópicos encontrados em galões e garrafas, que se concluiu terem sido utilizados pelos autores para transportar combustível destinado a abastecer algumas das motocicletas subtraídas, presentes no local do delito. Registre-se que tais pessoas residem nas proximidades do local do crime e também desenvolvem atividades ligadas ao manuseio mecânico de veículos.” No que diz respeito ao representado UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (vulgo BIRA), genitor do representado YURI FIRMINO, “sua participação no delito restou apontada a partir da análise de imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do delito. Isso porque tais imagens flagraram os autores (dois) subtraindo as motocicletas e transitando nas imediações com o apoio logístico de um veículo VW/Gol de cor escura, o qual se mostra compatível com o VW/GOL, cor azul escura, placas JFU8254/DF, de propriedade de UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO. Além disso, ainda segundo a representação, foi possível flagrar conversas entre UBIRATAN ALVES e outros representados tratando de fatos relacionados a possíveis práticas criminosas. Outrossim, descobriu-se que, poucos dias depois do crime, UBIRATAN teria anunciado à venda motocicletas com características semelhantes às subtraídas e com evidência de recente adulteração de sinais identificadores, mormente a sua cor. Não bastasse isso, apurou-se também que UBIRATAN, juntamente com o filho YURI, figura como proprietário de uma empresa especializada em mecânica de motocicleta.” Com efeito, demonstrados indícios suficientes, verifica-se a necessidade de impedir a ocorrência de novos crimes, não sendo suficientes medidas outras que não a segregação dos investigados. Ademais, pedido de prisão é contemporâneo, pois o crime noticiado data de pouco mais de quatro meses. Nesse sentido, confira julgado do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [...]5.Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que entre a data em que fora concedida liberdade provisória (20/10/2020) e data em que a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal a quo (23/2/2021), ocorreu o transcurso de pouco mais de 4 (quatro) meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 654178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021) Portanto, pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é evidente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Visto isso, conclui-se que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Assim, necessária se faz a segregação cautelar do representado, devendo, pois, ser deferido o pedido. [...] Posto isso, diante das razões expostas, com fundamento nos arts. 240, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO IGO PIABA DA SILVA, RODRIGO GARCIA LIRA, YURI FIRMINO ARAÚJO e UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (vulgo BIRA), devidamente qualificados nos autos [...]" Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão cautelar dos denunciados foi decretada sob o fundamento da necessidade para a Garantia da Ordem Pública. Observa-se dos autos que há indícios de que os denunciados compõem associação criminosa, revelando que os denunciados não podem ser soltos, já que demonstrada a periculosidade in concreto. Ora, após regular instrução, constata-se que inexiste qualquer alteração no suporte fático que justifique a soltura dos denunciados. Pelo contrário, os fundamentos se reforçam e justificam a manutenção da segregação dos denunciados, conforme bem delineado na decisão que decretou a prisão cautelar. Posto isso, mantenho a prisão cautelar dos denunciados FERNANDO IGO PIABA DA SILVA e UBIRATAN ALVES DE ARAUJO, devidamente qualificados nos autos. Intime-se. Cumpra-se. (...).” (grifo nosso). A audiência de instrução foi realizada em 20/02/2024 (Id 187055212 dos autos de origem). Em seguida, a autoridade coatora proferiu decisão mantendo a prisão cautelar do paciente (Id 188153054 dos autos de origem): “(...) Na audiência de instrução e julgamento, realizada no dia 19/02/2024, às 15:30h, foram inquiridas as testemunhas EVANILSON WALLACE LIMA RIBEIRO COSTA, APOLO MARCOS DA SILVA, PCDF GLADSTONE FAUSTINO JUNIOR e PCDF RICARDO JOSÉ BEZERRA DE MELLO. As partes desistiram da oitiva das testemunhas LUIZ CARLOS LEITE DE OLIVEIRA, PCDF FERNANDA ARAÚJO PINHEIRO e PCDF CELESTE DE PAULA ANTUNES. Foi inquirida, ainda, na presença dos denunciados, a testemunha das Defesas de UBIRATAN e YURI TANIA RODRIGUES SANTOS. Em seguida, os denunciados FERNANDO IGO PIABA DA SILVA, UBIRATAN ALVES DE ARAUJO e YURI FIRMINO ARAUJO foram interrogados (ID 187055212). Na fase do artigo 402 do CPP, o Ministério Público requereu vista dos autos para juntada do laudo de exame de local, do laudo de extração do conteúdo do notebook apreendido (auto de apresentação e apreensão n. 194/2023 – ID 168711043) e da ocorrência n. 2162/2023-3DP e respectivo APF, bem como atualização da FAP dos denunciados FERNANDO IGO PIABA DA SILVA (DF e PI), YURI FIRMINO ARAUJO (DF e SP) e UBIRATAN ALVES DE ARAUJO (DF e SP). As Defesas nada requereram. (ID 187055212) As FAPs foram juntadas conforme requerido pelo Parquet (ID 187520996). Em cota, o Ministério Público salientou está diligenciando em busca do laudo de exame de extração do conteúdo do notebook. Quanto ao laudo de exame de local, verificou que já se encontra nos autos (ID 168711026). Ademais, tomou ciência das FAPs acostadas. Por fim, quanto ao pedido de destinação dos veículos apreendidos (ID 187498181), considerando que o feito se encontra prestes a ser sentenciado e que, pelo menos, um dos veículos seria instrumento do crime, pede para aguardar o oferecimento de alegações finais para requerer o que de direito. (ID 187831947) Os autos vieram conclusos também para os fins previstos no art. 316, P. Único, do CPP, que passou a determinar que "Decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal". É o relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Analisando os autos constata-se que apenas os denunciados FERNANDO e UBIRATAN foram presos (IDS 168449885 e 168447433). A prisão foi decretada nos seguintes termos (ID 166892651 dos autos PJe n. 0728712-81.2023.8.07.0001): "Nos termos do art. 312, do CPP, “A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria”. No entanto, para o decreto da prisão cautelar em comento, deve coexistir outro requisito, qual seja, o delito investigado deve ser um crime doloso punido com “pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos”. Nestes termos e diante da nova sistemática processual penal, a prisão preventiva, como toda e qualquer medida cautelar, também está condicionada à presença concomitante do fumus boni iuris, aqui denominado fumus comissi delicti, e do periculum in mora (periculum libertatis). Note-se ainda que, para o decreto de prisão, devem ainda ser demonstradas “inadequadas ou insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão” (LIMA, Renato Brasileiro de, Manual de Processo Penal: volume único, Ed. JusPodivm, São Paulo, 2021, p. 915). Compulsando os autos, verifica-se que estão presentes os necessários indícios de autoria e prova da materialidade. Com efeito, há nos autos documentação comprobatória suficiente das condutas imputadas aos representados. Verifica-se do inquérito, inclusive, o deferimento prévio de interceptações telefônicas e telemáticas, as quais robusteceram ainda mais os indícios de autoria dos representados (Autos PJe n. 0710908-03.2023.8.07.0001). Presentes os indícios de autoria e prova da materialidade, constata-se também que o crime investigado (furto qualificado) tem como pena máxima, in abstrato, 8 (oito) anos de reclusão. Além disso, há indícios de que se trata de associação criminosa. Prosseguindo na análise da representação, constata-se que os indícios de autoria apontados pela Autoridade Policial são robustos ao ponto de reconhecer a presença do fumus comissi delicti e do periculum in mora (periculum libertatis), para a decretação da prisão preventiva dos representados, para garantia da ordem pública. Isso porque também restou demonstrada a associação dos investigados, de maneira estável e permanente, a comprovar a necessidade de cessar a atividade criminosa apurada. Conforme bem individualizou o Ministério Público, “em relação ao investigado FERNANDO IGO PIABA DA SILVA, foi encontrado próximo ao muro do galpão abandonado um cartão de recarga de celular, efetivada durante o período de tempo em que ocorrido o crime, em local situado nas imediações do palco do crime e na rota de fuga tomada após a subtração das motos, cujo terminal constatou-se pertencer ao representado, o qual figura como proprietário de uma empresa responsável pela comercialização de peças de motocicletas.” Em relação aos representados RODRIGO GARCIA LIRA e YURI FIRMINO ARAÚJO, apontou o parquet que “foram identificados a partir da análise de fragmentos papiloscópicos encontrados em galões e garrafas, que se concluiu terem sido utilizados pelos autores para transportar combustível destinado a abastecer algumas das motocicletas subtraídas, presentes no local do delito. Registre-se que tais pessoas residem nas proximidades do local do crime e também desenvolvem atividades ligadas ao manuseio mecânico de veículos.” No que diz respeito ao representado UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (vulgo BIRA), genitor do representado YURI FIRMINO, “sua participação no delito restou apontada a partir da análise de imagens de câmeras de segurança das proximidades do local do delito. Isso porque tais imagens flagraram os autores (dois) subtraindo as motocicletas e transitando nas imediações com o apoio logístico de um veículo VW/Gol de cor escura, o qual se mostra compatível com o VW/GOL, cor azul escura, placas JFU8254/DF, de propriedade de UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO. Além disso, ainda segundo a representação, foi possível flagrar conversas entre UBIRATAN ALVES e outros representados tratando de fatos relacionados a possíveis práticas criminosas. Outrossim, descobriu-se que, poucos dias depois do crime, UBIRATAN teria anunciado à venda motocicletas com características semelhantes às subtraídas e com evidência de recente adulteração de sinais identificadores, mormente a sua cor. Não bastasse isso, apurou-se também que UBIRATAN, juntamente com o filho YURI, figura como proprietário de uma empresa especializada em mecânica de motocicleta.” Com efeito, demonstrados indícios suficientes, verifica-se a necessidade de impedir a ocorrência de novos crimes, não sendo suficientes medidas outras que não a segregação dos investigados. Ademais, pedido de prisão é contemporâneo, pois o crime noticiado data de pouco mais de quatro meses. Nesse sentido, confira julgado do STJ: PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. QUANTIDADE E DIVERSIDADE DOS ENTORPECENTES APREENDIDOS. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.1. A prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. [...]5.Não há falar em ausência de contemporaneidade dos fatos que justificaram a imposição da prisão preventiva, visto que entre a data em que fora concedida liberdade provisória (20/10/2020) e data em que a prisão preventiva foi decretada pelo Tribunal a quo (23/2/2021), ocorreu o transcurso de pouco mais de 4 (quatro) meses, prazo insuficiente para afastar o argumento relativo à atualidade do periculum libertatis. 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC 654178/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, julgado em13/04/2021,DJe 16/04/2021) Portanto, pelo que foi visto acima, a necessidade da prisão preventiva é evidente e, nestes termos, impossível que se aplique quaisquer das medidas diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP. Visto isso, conclui-se que o decreto de Prisão Preventiva se impõe, pois o Poder Judiciário não pode tolerar condutas como a narrada nos autos, devendo adotar medidas enérgicas, sendo o decreto de prisão cautelar uma delas. Assim, necessária se faz a segregação cautelar do representado, devendo, pois, ser deferido o pedido. [...] Posto isso, diante das razões expostas, com fundamento nos arts. 240, 312 e 313, do Código de Processo Penal, DEFIRO os pedidos formulados na representação policial e: I - DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de FERNANDO IGO PIABA DA SILVA, RODRIGO GARCIA LIRA, YURI FIRMINO ARAÚJO e UBIRATAN ALVES DE ARAÚJO (vulgo BIRA), devidamente qualificados nos autos [...]" Analisando os fatos narrados nos autos, em confronto com a decisão que decretou a segregação cautelar, constata-se que a prisão cautelar deve ser mantida. Com efeito, verifica-se que a prisão cautelar dos denunciados foi decretada sob o fundamento da necessidade para a Garantia da Ordem Pública. Observa-se dos autos que há indícios de que os denunciados compõem associação criminosa, revelando que os denunciados não podem ser soltos, já que demonstrada a periculosidade in concreto. Ora, após regular instrução, constata-se que inexiste qualquer alteração no suporte fático que justifique a soltura dos denunciados. Pelo contrário, os fundamentos se reforçam e justificam a manutenção da segregação dos denunciados, conforme bem delineado na decisão que decretou a prisão cautelar. Posto isso: (i) mantenho a prisão cautelar dos denunciados FERNANDO IGO PIABA DA SILVA e UBIRATAN ALVES DE ARAUJO, devidamente qualificados nos autos. (ii) Aguarde-se o laudo de exame de extração do conteúdo do notebook, requisitado pelo Ministério Público ao Instituto de Criminalística, pelo prazo de 30 (trinta) dias. (iii) Aguarde-se a sentença para a análise do pedido da Autoridade Policial (ID 187498181). (iv) Desmembrem-se os autos em relação ao denunciado RODRIGO e abra-se vista ao Ministério Público e à Defensoria Pública para ciência e manifestação, em 05 (cinco) dias, conforme determinado na Ata de Audiência (ID 187055212). Intime-se. Cumpra-se. (...).” (grifos nossos). Argumenta o impetrante que o paciente faz jus ao relaxamento de sua prisão cautelar, porquanto a sua autoria e/ou participação não teria restado comprovada, de acordo com o depoimento da testemunha Tânia e do corréu Yuri, o qual teria confessado. O habeas corpus não é o instrumento adequado para examinar com profundidade as provas dos autos, salvo quando a autoria e/ou participação não restaram comprovadas de plano, o que não é a hipótese dos autos. Nesse sentido, o seguinte aresto: “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DO REDUTOR PREVISTO NO § 4o DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/06. PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. HIPÓTESE DIVERSA DAQUELA TRATADA NO ARE N. 666.334/RG (REPERCUSSÃO GERAL), DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL STF. NULIDADE DO INTERROGATÓRIO. DEVER DE CIENTIFICAR O ACUSADO. DIREITO DE PERMANECER EM SILÊNCIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Tribunal a quo negou a aplicação do redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006 em face da quantidade da droga apreendida, evidencia a participação do réu em organização criminosa. Esse entendimento está em conformidade com a jurisprudência pacífica desta Corte e a sua reforma constitui matéria que refoge ao restrito escopo do habeas corpus, porquanto demanda percuciente exame de fatos e provas, inviável no rito eleito. (...).” (STJ, AgRg no HC n. 568.709/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 2/2/2021, DJe de 8/2/2021.) Extrai-se da leitura da Ata da Audiência que foram ouvidas cinco testemunhas, sendo Tânia apenas uma delas, arrolada pelo próprio paciente. Além disso, foi apreendido notebook, com laudo de extração do conteúdo, bem como laudo de exame de local, laudo de perícia papiloscópica e interceptações telefônicas e telemáticas, tudo a ser devidamente apreciado pelo Juízo de origem quando da oportunidade de confronto das provas colacionadas aos autos e prolação da sentença. No tocante à necessidade da manutenção da prisão preventiva do paciente, verifico que ela foi decretada para garantia da ordem pública. O conceito de garantia de ordem pública, elencada no artigo 312 do CPP, deve ser entendido como meio de manutenção da tranquilidade social. No caso dos autos, o fundamento da garantia de ordem pública está suficientemente justificado, ante a gravidade concreta da conduta, pois o paciente supostamente seria líder de uma associação criminosa. Ressalte-se que as condições pessoais favoráveis do paciente não são suficientes, por si sós, para a concessão da liberdade provisória, se estão presentes os requisitos da prisão preventiva. Além disso, a manutenção da prisão preventiva não objetiva antecipar a pena e não viola o princípio da presunção de inocência, pois tem caráter cautelar. Assim, a prisão preventiva do paciente encontra-se devidamente embasada na garantia da ordem pública, preenchendo os requisitos previstos nos artigos 312 e 313, I, todos do Código de Processo Penal, de forma que, ao menos a princípio, as medidas alternativas à prisão mostram-se insuficientes, conforme diretriz do art. 282, II, do Código de Processo Penal. Estando a prisão preventiva devidamente fundamentada não há que se falar em qualquer constrangimento ilegal, devendo ser indeferida, ao menos neste momento inicial, a liminar. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar, até o julgamento deste processo. Com isso, requisitem-se informações. A seguir, à Procuradoria de Justiça. INTIMEM-SE. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR